Tribunal: TJSP
Processo: 1044501-33.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r no 1.109/2010 – Proventos calculados com base nos vencimentos referentes ao nível/classe de carreira no qual se der a aposentação – Cabimento – Inteligência do artigo 40, § 1o, inciso III da Constituição Federal – Precedentes – Segurança concedida na 1a instância – Sentença mantida – Recursos não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1044501-33.2018.8.26.0053; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos

Relator(a):

Leme de Campos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor Público Estadual – Agente de Segurança Penitenciária – Pretensão à aposentadoria especial com paridade e integralidade – Inteligência dos artigos 1o e 2o da Lei Complementar no 1.109/2010 – Proventos calculados com base nos vencimentos referentes ao nível/classe de carreira no qual se der a aposentação – Cabimento – Inteligência do artigo 40, § 1o, inciso

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor Público Estadual – Agente de Segurança Penitenciária – Pretensão à aposentadoria especial com paridade e integralidade – Inteligência dos artigos 1o e 2o da Lei Complementar no 1.109/2010 – Proventos calculados com base nos vencimentos referentes ao nível/classe de carreira no qual se der a aposentação – Cabimento – Inteligência do artigo 40, § 1o, inciso III da Constituição Federal – Precedentes – Segurança concedida na 1a instância – Sentença mantida – Recursos não providos.